Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO “VIA SISTEMA”. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Incumbe ao credor o ônus de apresentar prova da não incidência da impenhorabilidade, encartada na Lei no 8.009/1990, ao bem imóvel indicado à penhora. Precedentes do STJ.
2. Constatada a celebração de convênio entre a parte intimada e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, inadmissível a alegação de nulidade na intimação "via sistema", nos termos do artigo 5o, caput e § 1o, da Portaria no 160/2017, expedida pelo Gabinete da Corregedoria.
3. Recurso desprovido.